Tribunal: TJMT
Processo: 0022807-20.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022807-20.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS DA CEMAT - AFAC - CNPJ: 01.659.435/0001-05 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), FERNANDA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 046.423.676-24 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0022807-20.2014.8.11.0041

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIGÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DAS MENSALIDADES – MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Não caracteriza julgamento extra petita se a parte pede a redução do índice de reajuste da mensalidade, que havia sido fixado pela UNIMED em 2014, porquanto o considera excessivo/abusivo em comparação com o índice aplicado ao contrato da CEMAT que, de início, foi celebrado em conjunto com o seu em um único documento, e o Juízo reduz o valor do índice de reajuste, porém aplicando índice apurado como correto pela perícia judicial após o desmembramento dos contratos.

Os reajustes anuais dos contratos de plano de saúde coletivos são livremente negociados pela operadora do plano de saúde e a empresa que celebra o contrato, desde que o aumento da mensalidade não se mostre abusivo, a ponto de romper o equilíbrio contratual.

Na ausência de comprovação de que houve, efetivamente, negociação entre as partes com o objetivo de fixar o índice de reajuste, é lícita a aplicação ao contrato de índice divulgado pela ANS ou, como no caso, o índice apurado pela perícia judicial
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o
0022807-20.2014.8.11.0041

APELANTES: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CEMAT - AFACE.

Processo na origem n.o 0022807-20.2014.8.11.0041

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Vigência de Cláusulas Contratuais c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Concessão de Medida Liminar Inaudita Altera Pars (Proc. n.o 0022807-20.2014.8.11.0041), proposta pela
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CEMAT – AFACE
contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

SENTENÇA
(ID 59761472 - Pág. 1/

12)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar ilegal o reajuste de 19,28% previsto no contrato e determinou a redução do percentual para 10,5%, mantendo as condições de cobertura assistencial do contrato. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambos ao pagamento das custas à proporção de 50% cada um e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Julgou improcedente o pedido formulado contra a CEMAT, atualmente ENERGISA, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% do valor da causa.

APELAÇÃO 1
: (ID 59761476)
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença que julgou de forma extra petita, porque a autora requereu a aplicação para seus associados do mesmo índice de reajuste usado para os empregados ativos da CEMAT (8%), mas não discutiu a suposta abusividade do índice aplicado (22,62%) e nem requereu a aplicação de outro índice (10,5%) como determinado na sentença. Defende que as contratações são instrumentos jurídicos distintos, porquanto o contrato celebrado com a CEMAT se trata de um plano coletivo empresarial, enquanto o contrato com a AFACE constitui um plano coletivo por adesão. Sustenta que a CEMAT não firmou contrato que garanta o direito de ingresso dos aposentados. Argumenta que a perícia concluiu que a Resolução Normativa n°195/2009 da ANS, impede a AFACE e a CEMAT de firmarem contratos únicos. Esclarece que, ao reconhecer que os contratos são distintos e os índices de reajuste também, a sentença deveria ter validado o reajuste aprovado pelas partes e não criar um índice de reajuste. Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos.

APELAÇÃO 2
: (ID 59761484 - Pág. 1 a 59761489 - Pág. 2)
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega que se trata de julgamento extra petita, porque o único pedido formulado na inicial foi de equiparação do valor do reajuste nos contratos. Sustenta que não existe relação entre o contrato de plano de saúde dos funcionários ativos da CEMAT com o contrato de plano de saúde dos funcionários aposentados da CEMAT - AFACE. Aduz que no contrato firmado entre as partes há cláusula expressa sobre a forma como serão reajustadas as mensalidades. Defende que o reajuste aplicado não se afigura abusivo, porque fixado conforme determina a ANS e após acordo entre as partes contratantes. Pugna pela nulidade da sentença, porquanto extra petita e, no mérito, pela reforma da sentença para julgar a ação improcedente.

CONTRAMINUTA
: (ID 59761492) pelo desprovimento dos recursos.

A Energisa interpôs agravo interno contra a decisão que determinou a suspensão do julgamento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0022807-20.2014.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Vigência de Cláusulas Contratuais c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Concessão de Medida Liminar Inaudita Altera Pars (Proc. n.o 0022807-20.2014.8.11.0041), proposta pela
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CEMAT – AFACE
contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

SENTENÇA
(ID 59761472 - Pág. 1/

12)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar ilegal o reajuste de 19,28% previsto no contrato e
determinou a redução do percentual para 10,5%, mantendo as condições de cobertura assistencial do contrato
. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambos ao pagamento das custas à proporção de 50% cada um e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Julgou improcedente o pedido formulado contra a CEMAT, atualmente ENERGISA, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% do valor da causa.

Em primeiro lugar, esclarece-se que o Agravo Interno proposto pela ENERGISA restou prejudicado, porquanto tinha por objeto a inclusão dos autos na pauta de julgamento, de modo que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado, que é exatamente o que ocorre neste momento (ID 75429498 - Pág. 1/10).

A preliminar de nulidade da sentença em razão de ter sido proferido julgamento extra petita se confunde com o mérito e, com ele, será examinada.

As partes celebraram, em
31/12/1998
, um contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares com a UNIMED Cuiabá. Do aditivo colacionado no ID 59760003 - Pág. 6, observa-se que tal contratação teve como partes,
de um lado, a
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e de outro as
CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. – CEMAT/REDE
e a
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CEMAT – AFACE
, e como usuários “Diretor, sócio, funcionário ou associado (inclusive aposentados e pensionistas), com vínculo que justifique sua filiação à contratante”.

Também no que diz respeito ao reajuste anual, ficou acordado que este somente se efetivaria mediante a concordância da CEMAT e da AFACE e que a primeira ficaria responsável pelo repasse dos valores relativos aos seus funcionários, enquanto a segunda seria a responsável pelo repasse das mensalidades dos aposentados e seus dependentes.

Em outro aditivo, celebrado em
01.06.2000
, do mesmo modo as partes contratantes são de um lado, a UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e de outro as CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. – CEMAT/REDE e a ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CEMAT – AFACE e o documento foi assinado, em conjunto, pelos representantes das três instituições (ID 59760025 - Pág. 2/10).

Portanto não restam dúvidas de que, num primeiro momento, havia um único contrato para os funcionários da CEMAT, que ainda estavam na ativa, e para os associados da AFACE, aposentados e pensionistas, inclusive subscrito pelos representantes das três instituições (ID 59760005 - Pág. 4).

Somente a partir de 2008 é que se tem notícia de aplicação de índices diferentes de reajuste para a CEMAT e a AFACE, ainda que tais índices tivessem sido, ainda naquela ocasião, acordados por meio de documento único, em nome das duas empresas (ID 59760005 - Pág. 10 e 59760008 - Pág. 9).

No entanto, em
18.02.2014
, a CEMAT informa à AFACE que não há qualquer espécie de vínculo entre os contratos de prestação de serviços médicos e hospitalares celebrados pelas duas instituições com a UNIMED Cuiabá (ID 59760005 - Pág. 12).

O índice de reajuste contra o qual se insurgiu a apelada AFACE é referente exatamente ao ano de 2014 (22,62%, depois reduzido pela UNIMED para 18,07% - ID 59760011 - Pág. 8), portanto todo esse apanhado histórico contratual é suficiente para esclarecer por que a AFACE, ora apelada, busca tratamento isonômico com a CEMAT, no que tange aos reajustes de mensalidades.

No entanto, o pedido efetivamente formulado pela autora, ora apelada, era para que o valor das mensalidades do contrato da AFACE no exercício de 2014 fosse reduzido, de modo a refletir o índice de reajuste praticado em relação ao contrato da CEMAT.

Conforme já decidiu o STJ: “O pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica "dos pedidos". (REsp 120299/ES; 4a Turma; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; Julg. 25-06-1998; DJ 21-09-1998 p. 173, in www.stj.gov.br).

Portanto,
não há falar em julgamento extra petita se a parte pede a redução do índice de reajuste da mensalidade que havia sido fixado pela UNIMED em 2014, porquanto o considera excessivo em comparação com o índice aplicado no contrato que, de início, foi celebrado em conjunto com o seu, e o Juízo reduz o valor do índice de reajuste, porém aplicando índice apurado como correto pela perícia judicial
.

Desse modo,
há que se rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita, porquanto não verificado
.

No que diz respeito ao mérito do recurso, as apelantes se
insurgem contra o índice aplicado pela sentença para o reajuste das mensalidades no ano de 2014.

Entre outros argumentos, alegam que não pode haver a equiparação dos índices porque constituem contratos jurídicos distintos, que a matéria é regida por normas específicas e pelas cláusulas contratuais, que o índice cobrado não se afigura abusivo e, portanto, deve ser mantido.

A Lei n. 9.656/98 dispõe sobre os planos de saúde, porém sua incidência não afasta a da Lei do Consumidor, consolidada pela Súmula n.o 469 do STJ, especialmente porque a apelada é consumidora, isto é, a destinatária final do serviço.

E imperioso observar, que o reajuste anual de planos coletivos é aplicado conforme as normas contratuais definidas entre a operadora de plano de saúde e a pessoa jurídica contratante e deve ser comunicado à ANS em no máximo até 30 dias após o aumento do preço.

Nessa modalidade de contrato (coletivo) é legal e admitida a livre pactuação dos reajustes entre os contratantes, que estão autorizados a estipular os percentuais de aumento, desde que observada a norma vigente no momento da contratação, o que não impede a aferição de eventual abuso.

Assim, nesses casos os reajustes anuais não são definidos pela Agência Nacional de Saúde, que só acompanha os aumentos de preços, que devem ser acordados mediante negociação entre as partes e devidamente comunicados à ANS.

No entanto, o fato de ser permitido às partes a livre negociação, isto não impede que se analise se houve ou não abuso no momento de estipular o reajuste.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/6/2015, DJe de 10/6/2015).

3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que,
no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais
. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1155520/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)

Também nesta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE – PLANO NA MODALIDADE COLETIVA POR ADESÃO – ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS – NÃO CABIMENTO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme disposição da Agência Nacional de Saúde - ANS, os contratos de plano de saúde coletivos devem ser reajustados anualmente, de acordo com a disposição ajustada pelas partes contratantes.
Deve ser mantido o reajuste anual de contrato de plano de saúde coletivo por adesão quando o índice aplicado não for exorbitante e abusivo, sendo incabível a sua limitação aos índices estabelecidos pela ANS para os contratos individuais”
. (Ap 112433/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016)

Portanto, segundo a jurisprudência do STJ, a cláusula que estipula o aumento das mensalidades de plano de saúde não é, por si só, abusiva.
De modo que não há razão para declarar nula a cláusula que trata do reajuste
.

Contudo tal reajuste não pode ser excessivo, mas sim adequado e razoável, considerando-se as particularidades do caso. No caso, verifica-se que a insurgência da apelada diz respeito ao reajuste anual praticado em 2014.

Demonstrou, por meio dos documentos apresentados, que em 2014 lhe foi passado um reajuste cujo índice era de
22,62%
, depois reduzido pela UNIMED para
18,07%
(ID 59760011 - Pág. 8)

o que torna o índice aplicado muito superior ao razoável, apesar do que está previsto na avença.

Acrescente-se a este, o fato de que a operadora-apelante não demonstrou ter realizado a negociação com a parte contratante - AFACE, mas apenas apresentou novos valores àqueles que aderiram ao contrato coletivo, sem, ao menos, esclarecer de onde veio o índice ou os exatos números que o compõem, limitando-se a dizer que contemplava o aumento dos custos médicos e hospitalares ou a excessiva utilização dos serviços (índice de sinistralidade).

Destaque-se, ainda, que não restou demonstrado que a ANS tenha sido comunicada do índice de reajuste aplicado ao contrato em análise, no prazo de 30 dias, conforme determina a INSTRUÇÃO NORMATIVA – IN No 13, DE 21 DE JULHO DE 2006, da ANS, e que permite que a Agência de fato monitore os índices aplicados aos contratos coletivos.

Portanto, diante da abusividade do índice aplicado no reajuste da anuidade, aliado à ausência de comprovação dos números que compõem tais cálculos de reajuste e que levaram à aplicação do índice de reajuste da ordem de 18,07%, ou mesmo de que o índice tenha sido comunicado à ANS, impõe-se a redução deste índice, inclusive para se aplicar o índice previsto pela ANS para os contratos individuais.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – REAJUSTE POR ATINGIR 60 ANOS – PERCENTUAL ABUSIVO – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO ESTATUTO DO IDOSO – CLÁUSULA QUE LEVA EM CONTA A IDADE DO SEGURADO – AFRONTA AO ARTIGO 5o, II DA CF – INEXISTENTE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.É possível a revisão contratual dos instrumentos relativos ao plano de saúde se for constatada qualquer ilegalidade ou abusividade.
Os contratos coletivos possuem regramento próprio e os reajustes são realizados com base no acordo havido entre a operadora do plano de saúde e a empresa que celebra o contrato, mas sem a comprovação de tais negociações é lícito a aplicação dos índices divulgados pela ANS
. Não há qualquer afronta ao artigo 5o, II da CF quando as partes cumprem o que foi determinado em Lei. É cabível a repetição de indébito quando restar devidamente comprovado o pagamento a maior das prestações relativas ao plano de saúde”. (Ap 176239/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017)

No caso, o Juízo optou por adotar o índice apurado na perícia apresentada pelo expert, qual seja 10,5% (dez virgula cinco por cento).

O laudo pericial reconheceu que os contratos da CEMAT e AFACE haviam sido, no início da contratação, acordados em conjunto, por meio de um único documento (ID 59760084 - Pág. 13). Porém depois esclareceu que os contratos têm natureza e finalidades distintas com composição de beneficiários diversa e, somente a partir de 2007/2008, foi que ocorreu a especificação dos preços a serem praticados exclusivamente com a AFACE, de modo a adequar os contratos às exigências da ANS (ID 59760084 - Pág. 12).

O laudo também destaca que não há documento nos autos que comprove a aquiescência expressa, seja da CEMAT ou seja da AFACE, com relação ao reajuste do ano de 2014 (ID 59760084 - Pág. 11).

Por fim, respondendo a quesito formulado pelo autor, o perito judicial informa que o valor correto do índice de reajusta a ser aplicado é de 10,5% (dez virgula cinco por cento) (ID 59761453 - Pág. 2).

Importante observar que o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 5/11/2019, os Recursos Especiais n.o 1.818.487/SP, no 1.816.482/SP e n.o 1.829.862/SP como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.034, no qual se buscou “
definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998
”.

Durante o julgamento do REsp 1816482-SP, em 09.12.2020, ficou decidido que a correta aplicação do artigo 31 da Lei 9.656/98, que rege os Planos de Saúde, pressupõe que empregados ativos e inativos sejam inseridos em modelo único de assistência, com as mesmas condições, o que inclui
paridade na forma e valores de custeio
. A única ressalva é que ao inativo caberá pagar a parcela própria mais aquela que anteriormente era paga pelo empregador.

O entendimento da S2 - SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça negou provimento a recurso especial interposto por uma operadora de plano de saúde que pleiteava a aplicação de parâmetros diferentes entre empregados ativos e inativos. A justificativa era a de que inativos, principalmente aposentados, possuem maior risco de usar os serviços.

Ao decidir, o colegiado deu interpretação ao
artigo 31 da Lei
9.656/98
, segundo o qual ao aposentado que contribuir pelo prazo mínimo de dez anos
é assegurado o direito de
manter o plano de saúde nas mesmas condições
, desde que assuma o seu pagamento integral
.

“Não se admite a constituição de um plano de saúde para os ativos e outro para os inativos que se enquadrem na hipótese prevista pelo artigo 31”, afirmou o ministro Antônio Carlos Ferreira, em voto-vista proferido na sessão de terça-feira (8/9). Ele acompanhou o relator, ministro Luís Felipe Salomão, para negar provimento ao recurso.

Segundo o ministro Ferreira, se o inativo precisar pagar mensalidades muito superiores às exigidas dos trabalhadores em atividade, ele inevitavelmente será forçado a procurar alternativas no mercado, apesar da previsão em lei que lhe garante a manutenção do plano.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REQUISITOS. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. TEMA REPETITIVO N. 1.034. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. O Tribunal de origem concluiu que a autora não era mera participante do plano de saúde, para o qual efetivamente contribuiu por período superior a 10 anos, antes de sua aposentadoria. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial.

1.2. Ademais, a orientação adotada pelo Tribunal de origem está em conformidade com a recente jurisprudência da Segunda Seção do STJ, consolidada sob o rito dos recursos repetitivos nos seguintes termos: "[...] 2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015: [...] b)
O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que
ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único
, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários,
a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição
, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador
" (REsp 1.816.482/SP, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/12/2020, DJe 1o/02/2021). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1745622/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 05/04/2021)

Desse modo, conclui-se que o valor de contribuição do plano de saúde dos trabalhadores aposentados da CEMAT, atualmente ENERGISA, deve ser o mesmo utilizado para os trabalhadores ainda na ativa, sob pena de discriminação abusiva por parte do plano de saúde.

Observa-se, no entanto, que a entidade autora não recorreu da decisão, de modo que determinar que seja aplicado o mesmo reajuste dos trabalhadores ativos (8%) implicaria em reformatio in pejus em detrimento das ora apelantes.

Nesse passo, a solução viável é manter o índice arbitrado na sentença, apesar de ser um pouco superior.

Desse modo,
há que ser mantida a sentença que determinou a redução do percentual para 10,5%, mantendo as condições de cobertura assistencial do contrato
.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, por consequência julga-se prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021